Tribunal: TJBA
Processo: 0503025-30.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503025-30.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIRCEU SILVA BAIER Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s):ODILAIR CARVALHO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO REFORMADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002, definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, Tema 1.002, é possível também a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado. 3. Em obediência à regra do artigo 1.030, II, do CPC, exerço o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para adequar o acórdão recorrido ao precedente fixado no TEMA 1.002 do STF. ACÓRDÃO REFORMADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0503025-30.2018.8.05.0256, sendo apelante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO a que se refere o art. 1.030, II, do CPC de 2015, para adequar o acórdão recorrido ao precedente fixado no Tema 1.002 do STF, conforme razões adiante expendidas